Tribunal: STF
Processo: RE 71160
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-13
Data de publicação: 1972-10-13

Ementa:
- Ação de despejo por falta de pagamento. Purgação da mora. Os honorários de advogados, fixados em percentagem pelo juiz, calculam-se sobre o valor legal da causa e não sobre o débito atrasado. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.